Tribunal: CARF
Processo: 10880.973479/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973479/2010-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.404 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise e se manifeste a
respeito dos documentos constantes dos autos, a fim de avaliar se as parcelas de crédito
indicadas, tais como as retenções na fonte, os pagamentos e as estimativas compensadas
correspondem aos valores informados pela Recorrente em sua Declaração de Compensação, e
elabore Relatório Circunstanciado sobre o resultado da verificação e do crédito vindicado, nos
termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PENSKE LOGISTICS DO
BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 01-35.315, proferido pela C. 5a Turma da DRJ/BEL,
objetivando sua reforma integral.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973479/2010-71
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela pessoa
jurídica PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA, CNPJ 65.849.838/0001-08, contra
Despacho Decisório eletrônico, o qual reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado através do PERDCOMP 17468.89881.080409.1.7.02-7099.
Da análise do direito creditório
O direito creditório pleiteado no PERDCOMP no 17468.89881.080409.1.7.02-7099 é
composto das parcelas abaixo discriminadas, as quais foram apenas parcialmente
reconhecidas, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Da manifestação de Inconformidade
Em sua manifestação de inconformidade, às fls. 20 a 29, o contribuinte traz à baila as
seguintes considerações:
1. Quanto às parcelas do direito creditório referentes a pagamentos:
O recorrente informa que efetuou, em 02/10/2006, um pagamento no valor de R$
193.613,26, PA 01/08/2006, referente à estimativa de IRPJ do mês de agosto/2006.
Entretanto, ao preencher o PERDCOMP, embora o valor do DARF tenha sido
informado corretamente, o valor a compor o Saldo Negativo do período foi informado
de forma incorreta, constando do PERDCOMP o valor de R$ 19.361,26.
Alega que o valor de R$ 193.916,26 é compatível com o apurado na DIPJ 2007 e,
para comprovar os efetivos recolhimentos de IRPJ Estimativa, relativos ao mês de
agosto/2006, anexa os comprovantes de arrecadação (fls. 137/138) abaixo descritos:

Em função do erro acima exposto, requer o recorrente a retificação de ofício do
PERDCOMP no 17468.89881.080409.1.7.02-7099.
2. Quanto ao IRPJ retido na fonte:
Por considerar que os informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras são
documentos hábeis para apuração do Saldo Negativo do IRPJ, a recorrente, visando
comprovar a existência do credito tributário e, consequentemente, a regularidade da
compensação feita via PERDCOMP no 17468.89881.080409.1.7.02-7099, apresenta
em anexo todos os informes do Ano Calendário 2006 (fls. 139 a 169).
Apresenta, ainda, decisões administrativas acerca da utilização do Saldo Negativo de
IRPJ para compensação de tributos.
Por fim, requer sejam os Informes de Rendimentos analisados a fim de se homologar a
compensação declarada pelo contribuinte.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade, a retificação de ofício do PERDCOMP
17468.89881.080409.1.7.02-7099 e a consequente homologação da compensação, com
cancelamento do crédito tributário cobrado.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
Ementa:
Acórdão desprovido de ementa em função do disposto no art. 2o da Portaria RFB no
2.724/2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 19/06/2018, a DRJ/BEL ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o direito creditório pleiteado pelo contribuinte constituía-se de três
parcelas: IRPJ retido na fonte; Pagamentos; Estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores;
(ii)
analisando os documentos apresentados, verificou-se que parte deles não
se referem à retenção na fonte de IRPJ, mas sim de outros tributos,
tais como CSLL, PIS e COFINS como, por exemplo, o comprovante
constante às fls. 140, emitido pela fonte pagadora 03.470.727/0001-20,
que refere-se à retenção na fonte de COFINS;
(iii)
quanto ao comprovantes de retenção da fonte de IRPJ, verificou-se que
referem-se às retenções já devidamente reconhecidas no despacho
decisório objeto da manifestação de inconformidade, não tendo sido
apresentado qualquer comprovante relativo às retenções não confirmadas;
(iv)
como o impugnante não anexou ao processo comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
comprovação das parcelas não confirmadas eletronicamente, resta a
autoridade julgadora ratificar o não reconhecimento de tais retenções,
conforme despacho decisório emitido eletronicamente;
(v)
o
Recorrente
requer
retificação
do
PERDCOMP
17468.89881.080409.1.7.02-7099, alegando que cometeu erro de
preenchimento da declaração referente ao pagamento no valor de R$
193.613,26, tendo informado que apenas R$ 19.361,26, seriam utilizados
para compor o saldo negativo;
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

(vi)
em 30/09/2009, foi emitido Termo de Intimação, recebido em
07/10/2009, através do qual o recorrente foi intimado para retificar o
PERDCOMP ou outras declarações relacionadas (DCTF, DIPJ), para
corrigir divergências verificadas nas parcelas de crédito demonstradas no
PERDCOMP e na DIPJ;
(vii)
entretanto, o recorrente não atendeu à intimação, vindo a solicitar
apenas no momento da Manifestação de Inconformidade que o fisco
procedesse à retificação de ofício frente à impossibilidade de transmitir a
retificadora em função da emissão do despacho decisório;
(viii) a retificação não será admitida quando formalizada depois da intimação
para apresentação de documentos comprobatórios;
(ix)
considerando que o Despacho Decisório foi emitido em 01/11/2010, o
recorrente dispôs de tempo hábil, entre a intimação e Despacho
Decisório, para retificar a PERDCOMP, mas não o fez, sendo
incabível, portanto, o pedido de retificação elaborado no bojo da
Manifestação de Inconformidade;
(x)
em consulta aos sistemas da RFB, confirmou-se o pagamento no valor
de R$ 193.613,26, período de apuração 01/08/2006, data de vencimento
29/09/2006, data de arrecadação 02/10/2006, código de receita 2362, em
consonância com o valor da estimativa apurado na DIPJ 2007, ano-
calendário 2006, para agosto/2006;
(xi)
considerando-se que o pagamento foi efetuado com atraso, do valor
apurado de R$ 193.613,26, foi amortizado R$ 191.072,00, valor este a ser
utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ;
(xii)
considerando que no despacho decisório eletrônico já foi reconhecido o
valor de R$ 19.361,26, restaria o valor de R$ 171.710,74 a ser
reconhecido;
(xiii) somando-se o montante de R$ 171.710,74 às parcelas já confirmadas no
total de R$ 363.441,52, totalizaria R$ 535.152,26, valor inferior ao IRPJ
devido de R$ 651.004,24, resultando em saldo negativo disponível R$
0,00 (zero);
(xiv) considerando não ter havido manifestação do recorrente acerca da
parcela do crédito composta por estimativa compensada com saldo
negativo de períodos anteriores, fica mantido o valor reconhecido no
despacho decisório, no montante de R$ 27.895,96;
(xv)
por fim, conclui pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
mantendo
a
não
homologação
do
PERDCOMP
17468.89881.080409.1.7.02-7099, por inexistência de crédito.

Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 228/239), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BEL, sob a alegação de que:
(i)
em decorrência do saldo credor apresentado em DIPJ no valor de R$
150.771,97 apresentou a declaração de compensação com a finalidade de
compensar o crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ;
(ii)
a título preliminar pleiteia a suspensão da exigibilidade dos débitos
compensados;
(iii)
o valor do saldo negativo do IRPJ caracteriza crédito para utilização como
compensação de acordo com o artigo 74 da Lei n° 9.430/96;
(iv)
com relação às parcelas não confirmadas no Despacho Decisório a título
de retenções na fonte no valor de R$ 24.796,71 afirma que o artigo 74 da
Lei n° 9.430/96 autoriza a compensação desses valores e, portanto, a
compensação foi efetuada na forma prevista na legislação;
(v)
aduz que, na Ficha 6A da DIPJ consta a demonstração de que as receitas
foram oferecidas à tributação;
(vi)
além das retenções na fonte efetuou o recolhimento de DARF ́s no valor
total de R$ 317.977,36;
(vii)
o Despacho Decisório não considerou o DARF recolhido no valor de R$
109.570,57;
(viii) por fim, considerando os valores retidos na fonte, conforme demonstrado
na Ficha 54, somado aos recolhimentos efetuados a título de antecipação
de IRPJ, há a comprovação da existência do saldo credor de IRPJ.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
29/08/2018 (e-fl. 222), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/09/2018 (e-
fl. 224), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2007, no valor de R$ 628.065,46 (seiscentos e vinte e oito
mil, sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), oriundo das retenções de IRPJ,
pagamentos e estimativas compensadas.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 02/05)
reconheceu o valor de R$ 363.441,52 (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e
um reais e cinquenta e dois centavos), de forma que a compensação restou parcialmente
homologada, já que as retenções não confirmadas totalizaram R$ 24.796,71 (vinte e quatro mil,
setecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos); os pagamentos não confirmados
totalizaram R$ 161.086,18 (cento e sessenta e um mil, oitenta e seis reais e dezoito centavos) e
as estimativas não confirmadas totalizaram R$ 78.741,05 (setenta e oito mil, setecentos e
quarenta e um reais e cinco centavos). Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 20/30), a qual
foi julgada improcedente pela C. 5a Turma da DRJ/BEL, mantendo integralmente a decisão que
homologou parcialmente a compensação, tendo em vista a ausência de comprovação das
retenções e dos pagamentos, já que em relação às estimativas não houve manifestação por
parte da Recorrente.
No que importa, extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido o seguinte:
“Entretanto, analisando os documentos apresentados, verificou-se que parte deles
não se referem à retenção na fonte de IRPJ, mas sim de outros tributos, tais como
CSLL, PIS e COFINS como, por exemplo, o comprovante constante às fls. 140, emitido
pela fonte pagadora 03.470.727/0001-20, que refere-se à retenção na fonte de COFINS.
Quanto ao comprovantes de retenção da fonte de IRPJ, verificou-se que referem-se
às retenções já devidamente reconhecidas no despacho decisório objeto da
manifestação de inconformidade, não tendo sido apresentado qualquer comprovante
relativo às retenções não confirmadas.
(...)
Como o impugnante não anexou ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para comprovação das parcelas não
confirmadas eletronicamente, resta a autoridade julgadora ratificar o não
reconhecimento de tais retenções, conforme despacho decisório emitido eletronicamente.
(...)
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

O recorrente requer retificação do PERDCOMP 17468.89881.080409.1.7.02-7099,
alegando que cometeu erro de preenchimento da declaração referente ao pagamento
no valor de R$ 193.613,26, tendo informado que apenas R$ 19.361,26, seriam
utilizados para compor o saldo negativo.
(...)
Em 30/09/2009, foi emitido Termo de Intimação, recebido em 07/10/2009, através do
qual o recorrente foi intimado para retificar o PERDCOMP ou outras declarações
relacionadas (DCTF, DIPJ), para corrigir divergências verificadas nas parcelas de
crédito demonstradas no PERDCOMP e na DIPJ.
Entretanto, o recorrente não atendeu à intimação, vindo a solicitar apenas no
momento da Manifestação de Inconformidade que o fisco procedesse à retificação de
ofício frente à impossibilidade de transmitir a retificadora em função da emissão do
despacho decisório.
Conforme explícito no parágrafo único acima transcrito, a retificação não será
admitida quando formalizada depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Considerando que o Despacho Decisório ora recorrido foi emitido em 01/11/2010, o
recorrente dispôs de tempo hábil, entre a intimação e Despacho Decisório, para
retificar a PERDCOMP, mas não o fez, sendo incabível, portanto, o pedido de
retificação elaborado no bojo da Manifestação de Inconformidade.
Ainda que indeferido o pedido de retificação do PERDCOMP, procedemos análise das
informações prestadas na Manifestação de Inconformidade.
Em consulta aos sistemas da RFB, confirmou-se o pagamento no valor de R$
193.613,26, período de apuração 01/08/2006, data de vencimento 29/09/2006, data de
arrecadação 02/10/2006, código de receita 2362, em consonância com o valor da
estimativa apurado na DIPJ 2007, ano-calendário 2006, para agosto/2006.
Entretanto, considerando-se que o pagamento foi efetuado com atraso, do valor
apurado de R$ 193.613,26, foi amortizado R$ 191.072,00, valor este a ser utilizado
para compor o saldo negativo de IRPJ, conforme demonstrado na tela abaixo.
Considerando que no despacho decisório eletrônico já foi reconhecido o valor de R$
19.361,26, restaria o valor de R$ 171.710,74 a ser reconhecido.
Das três parcelas componentes do crédito pleiteado, aquela referente aos pagamentos
seria, a priori, a única a ser alterada, posto que, conforme explicado em outros pontos
deste acórdão, não há diferença a ser confirmada nas demais parcelas.
Entretanto, somando-se o montante de R$ 171.710,74 às parcelas já confirmadas no
total de R$ 363.441,52, totalizaria R$ 535.152,26, valor inferior ao IRPJ devido de
R$ 651.004,24, resultando em saldo negativo disponível R$ 0,00 (zero).
Diante do exposto, persistiria o resultado proferido no Despacho Decisório de não
homologação da PERDCOMP 17468.89881.080409.1.7.02-7099, por inexistência de
crédito.” (e-fls. 214/216, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou os seguintes
documentos: (i) Comprovantes de Retenções (e-fls. 140/169); (ii) DIPJ/2007 (e-fls. 88/135) e,
(iii) DARF ́s e Comprovantes de Recolhimento (e-fls. 175/177), os quais foram considerados
insuficientes pelo acórdão recorrido, pois entendeu-se que, “somando-se o montante de R$
171.710,74 às parcelas já confirmadas no total de R$ 363.441,52, totalizaria R$ 535.152,26,
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

valor inferior ao IRPJ devido de R$ 651.004,24, resultando em saldo negativo disponível R$
0,00 (zero)” de forma que, “persistiria o resultado proferido no Despacho Decisório de não
homologação da PERDCOMP 17468.89881.080409.1.7.02-7099, por inexistência de crédito”.
(e-fl. 216, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 228/239), a Recorrente traz aos autos: (i)
Livro Razão (e-fls. 329/592), (ii) Comprovantes de Recolhimento (e-fls. 593/597) e, (iii)
Balancete (e-fls. 598/613).
Com relação às retenções na fonte, esta Relatora procedeu à análise dos
Comprovantes de Retenção anexados aos autos (e-fls. 140/169), e constatou que, de fato, alguns
comprovantes não se referem à retenção na fonte de IRPJ4, enquanto que, outros, com o código
de retenção correto, não foram considerados pelo valor total dos comprovantes apresentados e,
ainda há aqueles que foram reconhecidos pelo Despacho Decisório e que não constam dos
comprovantes de retenção apresentados, conforme sintetiza a tabela abaixo:

CNP] DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
IMPOSTO
RETIDO
COMPROVANTE
VALOR
CONFIRMADO
EM DESPACHO
DECISÓRIO
VALOR
INFORMADO
EM
PER/DCOMP
DIFERENÇA
23.643.315/0001-52
1708
R$ 2.887,78
e-fl. 143
R$ 2.887,78
R$ 2.887,78
-
00.907.845/0001-65
1708
R$ 29.526,96
e-fls. 144/145
R$ 29.526,96
R$ 29.526,96
-
05.003.346/0001-67
1708
R$ 1.038,39
e-fl. 146
R$ 1.038,39
R$ 1.262,76
R$ 224,37
21.773.395/0001-35
1708
R$ 5.330,97
e-fl. 147
R$ 2.522,05
R$ 2.522,05
R$ 2.808,92
72.891.955/0001-97
1708
R$ 202,85
e-fl. 148
R$ 202,85
R$ 524,58
R$ 321,73
91.088.328/0001-67
1708
R$ 20.596,78
e-fl. 149
R$ 20.596,78
R$ 20.657,21
R$ 60,43
57.497.539/0001-15
1708
R$ 117.749,71
e-fl. 150
R$ 114.961,73
R$ 114.961,73
R$ 2.787,98
46.049.987/0001-30
1708
R$ 59.490,79
e-fls. 151/153
R$ 51.720,55
R$ 51.720,55
R$ 7.770,24
43.447.044/0001-77
1708
R$ 18.318,49
e-fl. 154
R$ 15.348,48
R$ 15.348,48
R$ 2.970,01
03.470.727/0001-20
1708
-
Não há
R$ 155,00
R$ 15.266,55
R$ 15.111,55
03.470.727/0012-83
1708
-
Não há
R$ 0,00
R$ 1.456,35
R$ 1.456,35
03.470.727/0023-36
1708
-
Não há
R$ 0,00
R$ 2.636,16
R$ 2.636,16
03.509.521/0001-67
1708
-
Não há
R$ 64.966,39
R$ 69.877,17
R$ 4.910,78
05.177.543/0001-00
1708
-
Não há
R$ 275,48
R$ 350,82
R$ 75,34

No tocante aos pagamentos, alegou a Recorrente que cometeu erro de
preenchimento na declaração, referente ao pagamento no valor de R$ 193.613,26 (cento e
noventa e três mil, seiscentos e treze reais e vinte e seis centavos), tendo informado que apenas
R$ 19.361,26 (dezenove mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) seriam
utilizados para compor o saldo negativo.
Tal reconhecimento foi, inclusive consignado no acórdão recorrido, conforme
demonstra o seguinte trecho: “em consulta aos sistemas da RFB, confirmou-se o pagamento no
valor de R$ 193.613,26, período de apuração 01/08/2006, data de vencimento 29/09/2006, data
de arrecadação 02/10/2006, código de receita 2362, em consonância com o valor da estimativa
apurado na DIPJ 2007, ano-calendário 2006, para agosto/2006”. (e-fl. 216, g.n.)

4 São eles: e-fls. 140 a 142 e e-fls. 155 a 169.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

Contudo, a decisão recorrida pontuou que não seria cabível o pedido de retificação
em sede de Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
“Considerando que o Despacho Decisório ora recorrido foi emitido em 01/11/2010, o
recorrente dispôs de tempo hábil, entre a intimação e Despacho Decisório, para
retificar a PERDCOMP, mas não o fez, sendo incabível, portanto, o pedido de
retificação elaborado no bojo da Manifestação de Inconformidade.” (e-fl. 216, g.n.)
A meu juízo, data máxima vênia, a decisão recorrida não poderia ignorar que, este
Conselho tem entendimento segundo o qual, eventual equívoco quanto ao preenchimento da
declaração não pode obstar o direito de crédito do contribuinte, uma vez confirmado o
pagamento.
Sobre este ponto, confira-se os julgados proferidos por este Conselho, no mesmo
contexto ora tratado, litteris:
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de que
incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação – DCOMP,
inexistindo amparo legal para essa negativa. Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Processo n° 15374.919881/2008-29. Acórdão n° 140200.808. Sessão de 21/10/2011.
Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva, g.n.)
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCOMP. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. Identificada existência de mero erro material no
preenchimento do Per/Dcomp, pode a autoridade administrativa corrigir de ofício,
desde que haja prova nos autos do erro apontado. (Processo n° 10930.903136/2009-72.
Acórdão n° 1003-001.359. Sessão de 06/02/2020. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, g.n.)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. Erros
de fato cometidos nos preenchimentos das Declarações de Compensação podem ser
retificados após o Despacho Decisório que indeferiu a compensação. (Processo n°
13603.720782/2010-30. Acórdão n° 1003-001.920. Sessão de 29/11/2020. Relatora
Bárbara Santos Guedes, g.n.)
Nesse sentido, com base no entendimento de que a “retificação não será admitida
quando formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios”, a
C. Turma Julgadora “a quo” não reconheceu o pagamento no valor de R$ 193.613,26 (cento e
noventa e três mil, seiscentos e treze reais e vinte e seis centavos), pleiteado pela Recorrente para
compor o crédito demonstrado em declaração de compensação.
Contudo, como sabido, as decisões deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”), em privilégio ao princípio da verdade material, convergiram no sentido de
que, se o contribuinte demonstra que as informações constantes na declaração de compensação
estão erradas, pois foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observada a verdade
material dos fatos, afastando quaisquer atos da Autoridade Fiscal que tenham se baseado em
informações equivocadas. Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência
deste Conselho:
ERRO DE FATO. VERDADE MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS
O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE Erro de preenchimento de Dcomp
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

contribuinte não possa apresentar nova declaração ou retificar a declaração original, e
nem possa ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei. É necessário o retorno dos autos para que
a unidade de origem analise a liquidez e certeza do crédito pretendido em compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificação da declaração apresentada. (Processo n°
10880.910960/2010-55. Acórdão n° 3402-007.857. Sessão de 17/11/2020. Relatora
Cynthia Elena de Campos, g.n.)
Não obstante, restou a confirmação da parcela do crédito informado a título de
estimativa compensada:

Cabe consignar, em linha com o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de
03/12/2018, que a DCOMP (c.f. art. 74, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/965), tem o condão de
extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória, isto é, o débito está devidamente quitado
até haja ulterior decisão definitiva em sentido contrário.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas que foram objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f.
art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/966) serão cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e
8o da Lei n° 9.430/967, o que implicaria em dupla cobrança das estimativas.
In casu, o crédito tributário objeto desse PER/DCOMP é, portanto, líquido e certo,
pois advém de saldo negativo de IRPJ decorrente de estimativas quitadas via PER/DCOMP não
homologado, o qual deve ser cobrado de forma isolada e, por consequência, não pode reduzir o
saldo negativo de IRPJ.
Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (g.n.)

5 § 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
6 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
7 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-17.
Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o
crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à
compensação do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e
Base de Cálculo Negativa de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-
001.665. Sessão de 29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo n° 10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-
002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973479/2010-71

Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova apresentados pela Recorrente e sua capacidade para comprovar os valores
que restaram em discussão a título de:
(i) retenções na fonte, bem como o oferecimento à tributação dos rendimentos
sobre os quais incidiram o imposto de renda na fonte;
(ii) pagamento no valor de R$ 193.613,26 (cento e noventa e três mil, seiscentos
e treze reais e vinte e seis centavos) e;
(iii) estimativas compensadas, para o fim de compor a parcela em litígio do
direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ indicado em declaração de compensação.
Caso os documentos juntados não sejam suficientes, recomenda-se à Unidade de
Origem que diligencie junto às fontes pagadores, além de intimar a Recorrente a apresentar as
provas adicionais que entender necessárias.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 628
DF CARF MF
Original